Tribunal: STF
Processo: Rcl 85366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 130/DF. Liberdade de imprensa. Censura prévia. Não ocorrência. Inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma. ADI nºs 6.792/DF e 7.055/DF. Inexistência de violação do entendimento da Suprema Corte. Elementos concretos de convicção. Necessidade de reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos julgamentos proferidos pela Suprema Corte na ADPF nº 130/DF e nas ADI nºs 6.792/DF e 7.055/DF para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes.



    2. A moldura fático-jurídica subjacente ao caso concreto refere-se à divulgação, há um mês das eleições, de áudio gravado sem o conhecimento do interlocutor, o qual associava candidato a cargo de chefe do Poder Executivo local (ora agravado) a comportamento sancionado pela lei como crime (racismo), estando a decisão reclamada fundamentada na ausência de apuração prévia da veracidade da gravação divulgada, bem como na inexistência de oportunidade para que fosse apresentada a versão pelo beneficiário.



    3. A responsabilidade civil da empresa jornalística está fundamentada na culpa grave apurada do conjunto probatório dos autos, concluindo-se pelo abuso da liberdade de imprensa para influenciar o pleito eleitoral.



    4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para a reanálise de fatos e provas. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.